Tribunal: STF
Processo: MS 40302
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciana Torrinha Victorino formalizou mandado de segurança contra decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603, mediante o qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que discutem a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços (Tema n. 1389). 



    Segundo narra, ajuizou reclamação trabalhista em 10 de junho de 2024 contra as empresas Avon Cosméticos Ltda. e Natura Cosméticos S/A.



    Após transcrever trechos da petição inicial da ação trabalhista n. 0100365-14.2024.5.01.0343, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, afirma que: 1) as reclamadas jamais suscitaram a incompetência da Justiça do Trabalho; 2) desde a petição inicial, deixou claro não se tratar de trabalho terceirizado; 3) a controvérsia reside na prestação de serviços como executiva de vendas/empresária da beleza, presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT; as empresas, embora admitam a prestação de serviços, negam a existência de vínculo empregatício.



    Relata que, em razão da decisão do ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603, que determinou a suspensão nacional de processos versando sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para prestação de serviços, o juízo trabalhista converteu o julgamento em diligência e suspendeu o processo até o desfecho do recurso extraordinário.



    Frisa que a discussão travada nos processos movidos por executivas de vendas da Avon e por consultoras da Natura é a mesma: presença dos requisitos do vínculo empregatício. Ressalta que não há alegação de terceirização na inicial, tampouco questionamento da competência da Justiça do Trabalho, o que afastaria a incidência da ADPF 324.



    Afirma que não pode ter seu direito líquido e certo cerceado de ajuizar ação perante a Justiça do Trabalho, competente nos termos do art. 114 da Constituição Federal, e posteriormente ter seu processo sobrestado com base em decisão que, segundo sustenta, não se aplica ao caso concreto.



    Sustenta que a ação trabalhista n. 0100365-14.2024.5.01.0343 se enquadra no dispositivo constitucional e que, contudo, a decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, ao suspender o feito com base na decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema n. 1389), está equivocada, pois ignora que, após a prolação de decisão definitiva, não é mais possível rediscutir a competência da Justiça do Trabalho, ante a ocorrência da preclusão.



    Defende que, antes de ser determinado o sobrestamento das ações movidas por Executivas de Vendas/Empresárias da Beleza da Avon e por Consultoras Natura Orientadoras/Líderes de Negócio, é imprescindível verificar se a petição inicial menciona a existência de terceirização e se há pedido de nulidade dessa contratação. Acrescenta que também deve ser analisado se a empresa reclamada suscitou, na contestação, a incompetência da Justiça do Trabalho, com fundamento na alegação de inexistência de vínculo empregatício, por se tratar de contrato civil de prestação de serviços.



     Por fim, ressalta que a análise da suspensão deve considerar se há, na defesa, elementos relevantes sobre a natureza jurídica da relação discutida, a fim de evitar sobrestamentos generalizados e indevidos.



    Requer, ao final:



    a) sejam deferidos a impetrante os benefícios da Justiça Gratuita, conforme fundamentos da causa de pedir; 



    b) Que liminarmente, seja proferida decisão sentido de que: 



    b.1) Antes de ser determinado o sobrestamento do feito nas ações de executivas de vendas da Avon e Consultora Natura Orientadora, seja observado se na inicial há alegação de terceirização e pedido de nulidade dessa terceirização; 



    b.2) Antes de ser determinado o sobrestamento do feito nas ações de executivas de vendas da Avon e Consultora Natura Orientadora, seja observado se as empresas arguiram a incompetência da justiça do trabalho na respectiva demanda para se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; 



    b.3) Antes de ser determinado o sobrestamento do feito nas ações de executivas de vendas da Avon e Consultora Natura Orientadora, seja observado se há alegação na defesa sobre o ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil; 



    b.4) Se não houver nenhuma das alegações acima, deve ser determinado aos Juízes Trabalhistas dos casos envolvendo executiva de vendas (Avon) e Consultora Natura Orienta dora, que não seja sobrestado o feito, uma vez que a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes não se aplica ao caso, vez que durante o curso da ação, em se de inicial e contestação, não foram levantadas essas questões. 



    c) Que se notifique o coator, a saber, o Ministro Gilmar Mendes, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que achar necessárias; 



    d) Que dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, no caso a União, para que, querendo, ingresse no feito; 



    e) A intimação do ilustre Representante do Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei 12.016/09. 



    f) A procedência dos pedidos, concedendo-se a segurança, para assegurar o impetrante, em definitivo, o direito de não ter seu processo sobrestado por conta da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1532603 RG - TEMA 1389; O



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. 



    Deixo de requisitar informações e de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Na mesma linha de entendimento, o MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2022; e o MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.



    Na hipótese, a impetrante busca, em síntese, a suspensão do pronunciamento do ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 e, por vias transversas, a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, no processo n. 0100365-14.2024.5.01.0343, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.389 de repercussão geral.



    No entanto, a decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou o sobrestamento nacional de todos os processos que discutem a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços (Tema n. 1.389, ARE 1.532.603), está devidamente fundamentada e encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Conforme o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, reconhecida a repercussão geral de determinada matéria, o relator pode determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.



    No caso em questão, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria, que envolve não apenas a validade desses contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova.



    A medida visa uniformizar o entendimento jurídico sobre a "pejotização", prática comum em diversos setores.



    Sua Excelência destacou que a controvérsia sobre a legalidade desses contratos tem sobrecarregado o STF diante do elevado número de reclamações contra decisões da Justiça do Trabalho que, em diferentes graus, deixam de aplicar entendimento já firmado pela Corte sobre a matéria.



    A suspensão determinada pelo ministro Gilmar Mendes está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo, que busca assegurar a segurança jurídica e a uniformidade na aplicação do direito em todo o país. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    Execução penal. Recurso extraordinário. Efeitos do reconhecimento de repercussão geral sobre o prazo de prescrição criminal. Reafirmação de jurisprudência. 



    [...]



     III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que a suspensão da prescrição da pretensão punitiva tampouco é uma consequência automática do reconhecimento da repercussão geral. 



    [...]



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal”.



    (RE 1.448.742 RG, Tribunal Pleno, ministro Presidente, DJe de 17 de junho de 2024 - grifei)



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, §5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 



    2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental a que nega provimento.



    (RE 1.141.156 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de abril de 2020)



    Colocada essa premissa, a questão sobre a decisão que determinou a suspensão da reclamação trabalhista n. 0100365-14.2024.5.01.0343 não pode ser apreciada pelo Supremo por ausência de competência..



    Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJede 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Juíza do Trabalho Substituta da 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada no Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    Não se verifica, portanto, qualquer violação a direito líquido e certo da impetrante a ser protegido por meio desta ação mandamental.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º e RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente